Tribunal: CARF
Processo: 16095.720325/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO.
Apesar do defeito na representação processual, não regularizado depois de intimação para tanto, deve ser conhecido o recurso voluntário que replica impugnação conhecida apesar de presente o mesmo defeito, mas que autoriza presumir sua elaboração por mandatário do sujeito passivo em razão das provas apresentadas e do sigilo fiscal que impediria o acesso às informações do lançamento senão por fornecimento daquele.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL.
Deve ser indeferido o pedido de diligência para a realização de perícia que visa a produção de prova documental, a qual deve ser apresentada no momento da impugnação sob pena de preclusão.
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
É legal o procedimento fiscal embasado em extratos bancários, desde que realizado com base na estrita obediência ao disposto na Lei Complementar no 105/2001, mormente quando fornecidos pela própria empresa, após regular intimação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos usados nas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES.
Transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte somente poderá afastar a presunção de omissão de receita se ficar comprovado, indubitavelmente, que os depósitos bancários têm origem em eventos situados fora do campo de incidência do Imposto de Renda ou, caso estejam abrangidos pela hipótese legal de incidência, que já sofreram a devida tributação.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos à Taxa Selic para títulos federais.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720325/2011-00
ACÓRDÃO
1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FICABOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO
RECURSO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO.
Apesar do defeito na representação processual, não regularizado depois de
intimação para tanto, deve ser conhecido o recurso voluntário que replica
impugnação conhecida apesar de presente o mesmo defeito, mas que
autoriza presumir sua elaboração por mandatário do sujeito passivo em
razão das provas apresentadas e do sigilo fiscal que impediria o acesso às
informações do lançamento senão por fornecimento daquele.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa
ao lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos
termos da legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo
conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL.
Deve ser indeferido o pedido de diligência para a realização de perícia que
visa a produção de prova documental, a qual deve ser apresentada no
momento da impugnação sob pena de preclusão.
REEDIÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DAS
MESMAS
RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da
impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos
distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados
pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida,
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
2
nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, e do artigo 114,
§12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 2023.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
É legal o procedimento fiscal embasado em extratos bancários, desde que
realizado com base na estrita obediência ao disposto na Lei Complementar
no 105/2001, mormente quando fornecidos pela própria empresa, após
regular intimação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos usados nas
operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU
NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES
VALORES.
Transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte somente poderá afastar a
presunção de omissão de receita se ficar comprovado, indubitavelmente,
que os depósitos bancários têm origem em eventos situados fora do
campo de incidência do Imposto de Renda ou, caso estejam abrangidos
pela hipótese legal de incidência, que já sofreram a devida tributação.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos à Taxa Selic para títulos
federais.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
3
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e
COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por voto de qualidade, conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca (relator) e Luis Henrique Marotti Toselli
que votaram pelo não conhecimento; e (ii) no mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 860/875,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação para rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de realização de diligência/perícia, e, no mérito, manter os
lançamentos: do IRPJ no valor de R$ 148.725,96, exonerando o valor de R$ 75.755,54; da CSLL no
valor de R$ 80.311,99, exonerando o valor de R$ 40.908,03; da COFINS no valor de R$ 223.088,97,
exonerando o valor de R$ 113.633,42; e do PIS/PASEP no valor de R$ 48.335,94, exonerando o
valor de R$ 24.620,57, juntamente com a multa de ofício de 75% e respectivos acréscimos legais.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1. Da Autuação
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
4
Trata o presente processo dos Autos de Infrações (fls. 444 a 474), lavrados contra
a Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no montante de
R$ 1.563.254,92 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e cinqüenta e
quatro reais e noventa e dois centavos), estando assim distribuído:
Imposto
de
Renda
Pessoa
Jurídica
–
IRPJ............................................R$
224.481,50;
Juros
de
Mora
(calculados
até
31/10/2011).........................................R$
70.524,47;
Multa
Proporcional
(passível
de
redução)..........................................R$
168.361,12;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL................................R$
121.220,03;
Juros
de
Mora
(calculados
até
31/10/2011).........................................R$
38.057,23;
Multa
Proporcional
(passível
de
redução)............................................R$
90.915,01;
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS......R$
336.722,39;
Juros
de
Mora
(calculados
até
31/10/2011).......................................R$
109.111,42;
Multa
Proporcional
(passível
de
redução)..........................................R$
252.541,75;
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS.....................R$
72.956,51;
Juros
de
Mora
(calculados
até
31/10/2011).........................................R$
23.646,15;
Multa
Proporcional
(passível
de
redução)............................................R$
54.717,34.
De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(fls. 444 a 450) e o “Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais”(fls. 393
a 443), o crédito tributário ali lançado foi constituído pelo Regime do Lucro Presumido,
levando-se em conta a opção efetuada pelo Contribuinte. Segundo o citado termo, foi
apurada a seguinte infração: “DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”.
Abaixo, são citados os fatos e os elementos utilizados na constituição do
lançamento tributário:
a) "no Termo de Inicio de Fiscalização exigimos a apresentação, no prazo de 20
dias, dos extratos de todas as contas bancárias movimentadas durante o ano de 2008,
inclusive aplicações financeiras, nas instituições com os quais o contribuinte manteve
relacionamento naquele ano";
b) "em 26/01/2011 (após concedida uma dilação de prazo), o contribuinte
entregou diversos extratos bancários e uma cópia do Livro Caixa, sendo lavrado um Termo
de Recepção de Documentos naquela mesma data";
c) "em 27/04/2011, foi lavrado um Termo de Intimação Fiscal, recebido em
02/05/2011, com Aviso de Recebimento, onde exigíamos a apresentação dos extratos
bancários das contas mantidas nos bancos Nossa Caixa e Unibanco e que não tinham sido
entregues anteriormente";
d) "em 06/05/2011, o contribuinte entregou os extratos da conta mantida na
Nossa Caixa e solicitou prorrogação de mais 20 dias para atendimento do extrato da conta
mantida no Unibanco, tendo em vista a dificuldade de obtenção motivada pela aquisição
daquele banco pelo Itaú";
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
5
e) "em 08/06/2011, o contribuinte entregou os extratos da conta mantida no
Unibanco";
f) "de posse de todos os extratos bancários apresentados realizamos, então,
auditoria nas contas (...), não sendo considerados créditos/depósitos diversos que, em
tese, não faziam parte dos rendimentos tributáveis, tais como aqueles decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa jurídica, empréstimos bancários, entre
outros. Foram elaboradas, assim, planilhas para cada conta bancária, com os créditos
passíveis de comprovação";
g) "lavramos, então, em 21/06/2011, Termo de Intimação Fiscal, onde o sujeito
passivo foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, a origem de cada depósito efetuado em suas contas bancárias, constante
das planilhas individualizadas de cada banco, anexas ao referido Termo de Intimação";
h) "em 29/08/2011 (após dois pedidos de prorrogação de prazo), finalmente o
contribuinte apresentou as suas justificativas para parte dos lançamentos efetuados";
i) "analisamos as justificativas apresentadas pelo contribuinte e expurgamos os
créditos referentes a empréstimos bancários (liberação de contrato) e transferências entre
contas do contribuinte, bem a débitos efetuados pelos bancos Bradesco e Itaú de
duplicatas que tinham sido descontadas e não honradas pelos clientes da empresa e que,
obviamente quando do desconto, ingressou na conta corrente como faturamento. Essa
justificativa foi aceita, tendo em vista a opção do contribuinte pelo regime de apuração
das suas receitas pelo sistema de caixa, conforme informado em sua DIPJ";
j) "para os outros créditos, tendo em vista que não houve manifestação do
contribuinte ou que a justificativa apresentada não foi aceita, e considerando que os
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, são considerados, por presunção legal, receitas omitidas sobre os quais
incidem os tributos pertinentes";
k) "dessa forma, há que se lançar o IRPJ e seus reflexos (CSSL, PIS e COFINS), na
sistemática escolhida pelo contribuinte, com base na presunção de omissão de receita
obtida pelos créditos bancários, não comprovados, que excederam as receitas declaradas
para o período considerado";
l) "apesar do contribuinte não ter declarado nenhuma receita na DIPJ, houve
informação de valores a pagar em DCTFs, que foram transmitidas antes do início da ação
fiscal. Esses valores foram abatidos dos tributos a pagar".
Em razão dos apontados fatos, também foram lavrados os Autos de Infração
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 467 a 473), este com
base na “CSLL SOBRE OMISSÃO DE RECEITA”, à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS (fls. 459 a 466) e à Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS (fls. 451 a 458); com relação à COFINS e ao PIS, foram apontadas,
respectivamente, as seguintes infrações: “FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
COFINS” e “PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA”. Os enquadramentos legais encontram-se
discriminados nos respectivos Autos de Infração.
2. Da Impugnação
Ciente em 15/12/2011 (fl. 474), em 13/01/2012, através de instrumento
impugnatório (fls. 476 a 536), a Impugnante, através de seu representante legal, alegou,
em síntese, que:
a) Preliminar de Nulidade - Quebra de Sigilo Bancário:
a.1) "a autuação que se contesta, foi instruída com base em dados obtidos em
extrato de conta corrente da Impugnante exigidos pela Autoridade Fiscal conforme atesta
Termo de Início de Fiscalização";
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
6
a.2) "por oportuno, registre-se que essa liberalidade do Fisco em requerer
informações sobre dados bancários de contribuintes, quebrando o sigilo bancário ou que
não seja por meio de determinação judicial, vem sendo rechaçada pela Suprema Corte
Constitucional";
a.3) "não se trata aqui de mera transferência de informações sigilosas, como
entende a Administração Tributária, ainda que os extratos bancários sejam entregues pelo
próprio contribuinte. Mesmo nesta última hipótese, pode-se afirmar que a utilização dos
extratos bancários para fins de apurar eventual omissão de rendimentos é ilegal e
inconstitucional";
a.4) "é inconstitucional e ilegal, portanto, todos os dados levantados pela
fiscalização, e bem assim, nulo o produto dessa "investigação": o auto de infração".
b) Depósitos Bancários - Origem - Procedência: "o digno Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, responsável pela autuação ora contestada/cometeu imperdoável e
injustificável equívoco ao considerar que todos os depósitos/créditos realizados nos bancos
relacionados na 'Planilha de Omissão - Resumo' seria de origem não comprovada (...) a
digna autoridade fiscal autuante deixou de observar que inúmeros depósitos/créditos
efetuados nas contas bancárias submetidas ao exame da fiscalização, têm a sua origem
perfeitamente identificada".
b.1) Banco Itaú - Agência 1596/Conta-Corrente no 02722-5:
b.1.1) "inúmeros depósitos bancários efetuados (...) estão nominalmente
identificados, pois se referem a valores cuja origem decorre das operações/
mercante realizadas entre a Impugnante e seus clientes e, quando do respectivo
recebimento levados a crédito da conta-corrente acima mencionada" (Anexo III);
b.1.2) "caracterizada a origem dos depósitos, recebimento oriundo de clientes da
Impugnante, deveria a fiscalização promover a compatibilização dos referidos
depósitos com os assentamentos contábeis da Impugnante. Eventual
inconsistência entre os depósitos efetuados e os registros contábeis da empresa,
deveria ser tratada como omissão de receitas decorrentes de receitas não
escrituradas";
b.1.3) "o ilustre Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, responsável pela
autuação que se impugna, deixou de observar que inúmeros depósitos realizados
na conta-corrente acima referenciada, são oriundos de contas com a mesma
titularidade";
b.1.4) "são depósitos oriundos de transferências de disponibilidades bancárias
existentes nas contas 18.856-3, 19228-4, 20.485-7, 25.301-1, 26148-1, 25.886-1 e
15.992-7, todas mantidas junto a Agência 1596, do Banco Itaú, ou seja, o mesmo
Banco e Agência em que é movimentada a conta 02722-0, ora sob análise"
(Anexo IV);
b.1.5) "inúmeros depósitos correspondem a suprimentos de caixa realizados pelo
sócio-gerente, o Senhor MARIO DONIZETE DA CRUZ, com o objetivo de atender o
fluxo financeiro da Impugnante que, no curso do ano-calendário de 2008,
apresentou sensíveis dificuldades de natureza econômico-financeira"(Anexo V);
b.1.6) "em hipótese alguma os valores levados a crédito da conta corrente acima
elencada oriundos de 'duplicatas descontadas', podem ser caracterizados como
'omissão de receita decorrente de depósito bancário de origem não
comprovada'", pois "duplicatas descontadas têm origem específica e plenamente
identificável em qualquer tipo de auditoria contábil ou fiscal";
b.1.7) "os valores levados a crédito da conta-corrente sob exame a título de
'duplicatas descontadas' correspondem, indiscutivelmente, a operações de crédito
efetuado pela própria instituição financeira, no caso o Banco Itaú, em favor de
seu cliente, a Impugnante, mediante a justa paga que normalmente ocorrem
nestas operações de descontos de títulos";
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
7
b.1.8) "os créditos efetuados pelas instituições financeiras nas contas correntes de
seus clientes, decorrentes do desconto de duplicatas a receber, oriundas de
vendas a prazo de produtos, mercadorias ou serviços, são financiamentos
bancários decorrentes da negociação destes recebíveis. (...) Ou seja, estes créditos
têm origem e comprovação perfeitamente definidas. São recursos creditados nas
contas correntes dos clientes pela própria instituição financeira"(Anexo VI).
b.2) Banco Bradesco - Agência 2303/Conta-Corrente no 8422:
b.2.1) "a ilustre Autoridade Fiscal Autuante deixou de observar que inúmeros
depósitos efetuados na conta acima referenciada estão com as suas origens
nominalmente identificadas" (Anexo VII);
b.2.2) "cumpre registrar que o Banco Bradesco utiliza-se da nomenclatura
contábil 'desconto escritural' para registrar as operações de desconto de
duplicatas (...) as operações realizadas a este título correspondiam a operações de
desconto de título, no caso 'duplicatas a receber' de seus clientes, com o
respectivo aviso de cobrança" (Anexo VIII).
b.3) Banco Real - Agência 1560/Conta-Corrente no 1.082419-3:
b.3.1) com exceção de algumas operações, "os demais créditos efetuados nesta
conta são oriundos de operações financiamento obtidos junto ao Banco Real
através de negociação de seus recebíveis".
b.4) Banco Citibank - Agência 001/Conta-Corrente no 16830660:
b.4.1) "os valores levados a crédito da conta-corrente acima referenciada", com
exceção de algumas operações, "têm a sua origem em créditos efetuados pela
instituição financeira, no caso o Banco Citibank, por conta de operações de
desconto de recebíveis - duplicatas a receber emitidas pela Impugnante em
decorrência das vendas a prazo de suas mercadorias".
b.5) Banco Safra - Agência 05400/Conta-Corrente no 001.287-4:
b.5.1) "o depósito realizado no dia 19 de fevereiro de 2008, corresponde a uma
transferência bancária via TED no valor de R$ 40.000,00, em que o Sócio-Gerente
da Impugnante, o Sr. Mário Donizete da Cruz, ali referenciado, fez um aporte de
recurso a título de suprimento de caixa, a fim de atender as operações mercantis
da empresa da qual é sócio majoritário";
b.5.2) "a exceção do valor acima referenciado as demais operações levadas a
crédito da conta corrente ora sob exame, com as variadas intitulações utilizadas
pelo Banco Safra, conforme esclarecimentos prestados pela Impugnante referem-
se a créditos oriundos de descontos de recebíveis, ‘duplicatas a receber’, emitidas
pela Impugnante em decorrência de suas operações de venda de mercadorias".
b.6) Banco do Brasil - Agência 2876-2/Conta-Corrente no 104.464-8:
b.6.1) com exceção de algumas operações, "os valores creditados da conta
corrente acima referenciada, têm a sua origem em créditos efetuados pela
instituição financeira, no caso o Banco do Brasil, por conta de operações de
desconto de recebíveis - duplicatas a receber emitidas pela Impugnante em
decorrência das vendas a prazo de suas mercadorias".
b.7) Banco Unibanco - Agência 083/Conta-Corrente no 490059-9:
b.7.1) "o Senhor Auditor Fiscal Autuante, considerou como (...) depósito bancário
de origem não comprovada" um valor que "origina-se de uma 'Liberação de
Crédito CFO'".
c) Juros Moratórios e Taxa Selic:
c.1) "a Impugnante não concorda com a incidência dos juros moratórios
calculados com base na Taxa SELIC sobre os débitos objeto da autuação fiscal e
ora contestada";
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
8
c.2) "não há como aceitar a imposição da cobrança dos juros moratórios
pretendidos pela Administração Fazendária, calculados com base na Taxa Selic";
c.3) "não se pode utilizar os juros remuneratórios como instrumento de sanção
pelo inadimplemento do crédito tributário, dado que aqueles estão sujeitos a
variação de um mercado específico, voltado exclusivamente para o mercado
financeiro, o qual possui regras e objetivos próprios totalmente dissociados da
tributação";
c.4) "a quantia pretendida pela Receita Federal a título de juros calculados com
base na Taxa SELIC, caracteriza manifesto confisco, o que não se pode admitir".
d) Juros Moratórios - Suspensão de Sua Incidência e Exigibilidade no Curso do
Contencioso Administrativo Fiscal:
d.1) "o Impugnante protesta, adicionalmente, pela suspensão de sua incidência e
exigibilidade no período compreendido entre a data da protocolização desta
Impugnação e a data em que se proferir decisão final do feito na esfera
administrativa, 1a e 2a Instâncias";
d.2) "o contribuinte está sendo responsabilizado por uma mora a que não deu
causa, ante a aplicação de juros calculados com base na Taxa SELIC, que se
apresenta com índices escorchantes e insustentáveis, que dependendo da data do
fato gerador da obrigação tributária, chega a ser superior ao próprio imposto ou
contribuição reclamados";
d.3) "esta, com certeza, é a razão de a Administração Tributária não fixar prazo
preciso para o julgamento do feito fiscal, limitando-se a disciplinar que devem ser
julgados prioritariamente os processos que tramitam em seus órgãos há mais de
quatro, cinco, dez ou mais anos, o que é inconcebível".
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos:
a) “seja acolhida a preliminar interposta nesta exordial impugnatóría, a fim de se
declarar a improcedência da autuação ora contestada, tendo em vista ter havido
a quebra do sigilo bancário sem a prévia autorização da autoridade judicial,
extinguindo-se, por consequência, a exigência fiscal consubstanciada nos Autos de
Infração impugnados”;
b) “se ultrapassada a preliminar interposta, o que se admite apenas por hipótese,
no mérito se acolha todas as razões de fato e de direito expendidas nesta exordial
impugnatóría, para declarar a improcedência das Autuações Fiscais, posto que
fundada em bases inconsistentes e insustentáveis, conforme provado”;
c) “se mantido o lançamento, ainda que parcialmente, se afaste a cobrança dos
juros moratórios com base na Taxa SELIC”;
d) “sucessivamente, requer que não incida os juros moratórios durante o trâmite
do processo administrativo fiscal, desde a data da protocolização desta
impugnação até decisão final deste contencioso na esfera administrativa”;
e) “por se tratarem de tributações reflexas, seja dado o mesmo tratamento aos
Autos de Infração referentes à Contribuição para o PIS/PASEP; a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL”.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) houve por bem julgar proferir decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do procedimento
fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao lançamento, teve
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
9
assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da legislação vigente,
demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da matéria que deu causa ao
lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL.
Deve ser indeferido o pedido de diligência para a realização de perícia que visa a produção
de prova documental, a qual deve ser apresentada no momento da impugnação sob pena
de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
É legal o procedimento fiscal embasado em extratos bancários, desde que realizado com
base na estrita obediência ao disposto na Lei Complementar no 105/2001, mormente
quando fornecidos pela própria empresa, após regular intimação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto
à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos usados nas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE DA
IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS
DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES.
Transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte somente poderá afastar a presunção de
omissão de receita se ficar comprovado, indubitavelmente, que os depósitos bancários
têm origem em eventos situados fora do campo de incidência do Imposto de Renda ou,
caso estejam abrangidos pela hipótese legal de incidência, que já sofreram a devida
tributação.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos à Taxa Selic para títulos federais.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do
IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e
efeito existente entre as matérias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 889/916, via do
qual reedita os argumentos já deduzidos na sua impugnação de fls. 476/535.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
10
CONHECIMENTO
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com a exceção de que se tratará a seguir.
7.Nos termos da Intimação DRF/GUA/SECAT no 468/2019 de fls. 918, a Recorrente
foi intimada a regularizar a sua representação processual nos seguintes termos:
Na condição de sujeito passivo no processo no 16095-720.325/2011-00, foi recebido nesta
Delegacia da Receita Federal em Guarulhos, em 09/05/2019, por via postal, o recurso
voluntário em face do crédito tributário exigido no citado processo.
Em consulta, constatou-se na documentação apresentada via postal que, na
correspondência encaminhada, juntou-se recurso voluntário, do qual consta o nome do
advogado e respectivo número de inscrição na OAB, desacompanhado do instrumento de
procuração do signatário do recurso voluntário (Sr. AMAURY MACIEL).
Diante do exposto, fica o interessado supramencionado, INTIMADO a apresentar, no prazo
de 10 (trinta) dias contados da ciência desta intimação nos termos da legislação em vigor:
1) Instrumento público/particular de procuração, COM FIRMA RECONHECIDA, que
outorgue, a quem juntou o recurso voluntário (Sr. AMAURY MACIEL), poderes específicos
para representação perante as Repartições Públicas Federais (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF e Receita Federal do Brasil – RFB) ou do mesmo modo
instrumento particular de procuração, acompanhada do documento de identificação do
outorgante que permita conferência da assinatura do mesmo na procuração.
A entrega dos documentos supramencionados deverá ser realizada no formato digital
mediante solicitação de juntada no Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte) no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet
(www.receita.fazenda.gov.br), com uso de certificado digital, observando-se as
disposições da Instrução Normativa RFB no 1782, de 11 de janeiro de 2018, com
alterações estabelecidas pela Instrução Normativa no 1873, de 12 de março de 2019, em
especial ao disposto no art. 3o e § 1o e § 2o do art. 3o, transcritos a seguir:
Art. 3o A entrega de documentos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado será realizada obrigatoriamente no formato digital,
exclusivamente por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na forma disciplinada
por esta Instrução Normativa.
§ 1o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que
impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá ser feita,
excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da RFB, observado o
disposto no art. 6o.
§ 2o No ato do atendimento presencial a que se refere o § 1o, a pessoa jurídica deverá
comprovar a ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados que
impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
Desta feita, no caso de não atendimento desta intimação, o processo será encaminhado
para apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e poderá resultar na
preclusão do direito.
8.Tendo a intimação postal sido frustrada, com a devolução do respectivo AR com
anotação “Mudou-se”, procedeu-se à intimação editalícia, nos termos do §1o do artigo 23 do
Decreto no 70.235, de 19721 (fls. 922 e 924). Confira-se:

1 D. 70.235/1972: “Art. 23. Far-se-á a intimação: (...) II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...) § 1o Quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
11

[...]

9.De fato, verifica-se às fls. 890/891 que a petição de interposição do Recurso
Voluntário foi subscrita pelo advogado Amaury Maciel, a saber:

[...]

inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: I - no
endereço da administração tributária na internet; II - em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação; ou III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (...)”
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
12

10.Às fls. 916, verifica-se que, além do advogado Amaury Maciel, a peça recursal
também foi assinada pelo advogado Luiz Francisco Lippo. Confira-se:

11.Compulsando-se os autos, constata-se que, muito embora a impugnação tenha
sido firmada pelo advogado Amaury Maciel, não foi apresentada prova da representação
processual em seu favor ou de Luiz Francisco Lippo.
12.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no caput do artigo 76 c/c
parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, por força do artigo 15 do mesmo códex, litteris:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
(...)
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo
de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a
documentação exigível.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
13
13.A matéria já foi pacificada no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula
CARF no 129, assim enunciada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
14.Em remate, importa destacar que o art. 5o da Lei no 8.906, de 1994 (Estatuto da
Advocacia), é categórica quanto à indispensabilidade da prova do mandato como condição para o
advogado postular em juízo ou fora dele. Confira-se:
Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
§ 1o O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a
apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.
§ 2o A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos
judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.
§ 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à
notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do
término desse prazo.
§ 4o As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo
verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de
mandato ou de formalização por contrato de honorários.
15.Desse modo, muito embora o Recurso Voluntário seja tempestivo, é indene de
dúvidas que foi assinado por pessoas que não dispunham de poder de representação da
Recorrente por ocasião da sua interposição, irregularidade que, como visto, não foi sanada
mesmo após a parte ter sido devidamente intimada para tal fim.
16.Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
17.Tendo sido vencido quanto ao não conhecimento do apelo, passo a examinar o
mérito das alegações recursais.
18.Trata-se de autos de infração IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lavrados em decorrência
de omissão de receitas identificada através de divergências entre os valores declarados na DIPJ e a
movimentação financeira efetiva da Recorrente.
19.A fiscalização identificou créditos bancários nos extratos fornecidos pela
empresa, que não foram adequadamente justificados, mesmo após múltiplas intimações e
prorrogações de prazo. Alguns créditos foram aceitos como justificados (empréstimos bancários,
transferências entre contas próprias e estornos de duplicatas não honradas), mas o restante foi
considerado receita omitida.
20.A empresa optou pelo regime do lucro presumido no ano-calendário de 2008 e
atua no comércio varejista de materiais elétricos e eletrônicos. Apesar de não ter declarado
nenhuma receita na DIPJ, houve informação de valores a pagar em DCTFs, que foram transmitidas
antes do início da ação fiscal. Esses valores foram abatidos dos tributos a pagar, sendo exigida de
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
14
ofício apenas a diferença entre os tributos apurados e os declarados em DCTF, conforme planilhas
anexas ao Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais de fls. 393/400.
21.A Recorrente não introduziu argumentos ou fundamentos substancialmente
novos em relação à natureza ou à classificação desses depósitos. O recurso, deixando de adicionar
novos pontos sobre essa questão, focou em ratificar, reiterar e aprofundar os fundamentos já
apresentados na impugnação, assim resumidos:
1. Omissão de receitas
o Argumenta que os supostos "DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA" estão, em grande parte, devidamente comprovados.
o Ressalta que o próprio Auditor Fiscal Autuante, no Termo de Verificação
e Constatação de Irregularidades Fiscais, já havia analisado e expurgado
créditos referentes a empréstimos bancários (liberação de contrato) e
transferências entre contas do contribuinte, bem como débitos de
duplicatas descontadas não honradas.
o Duplicatas descontadas / desconto escritural:

Reiterado que os valores provenientes de "DUPLICATAS
DESCONTADAS" e "DESCONTO ESCRITURAL" (termo usado pelo
Banco Bradesco para desconto de duplicatas) não configuram
omissão de receita.

Explica que são operações de crédito/financiamento para
antecipação de recebíveis, com origem específica e plenamente
identificável.

Detalha o tratamento contábil dessas operações como conta
redutora de "duplicatas a receber".

Argumenta que, se houvesse divergência entre os títulos
descontados e a escrita contábil, o tratamento fiscal deveria ser
de "Receitas Operacionais Não Contabilizadas" (art. 288 do
RIR/99) e não de "Receitas Omitidas Decorrentes de Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada" (art. 42 da Lei no
9.430/96), como indevidamente caracterizado pelo fisco.
o Depósitos nominalmente identificados / suprimentos de caixa:

Argumenta que diversos depósitos têm origem devidamente
comprovada, sendo nominalmente identificados nos extratos
bancários, como recebimentos de clientes ou suprimentos de
caixa do sócio-gerente Mario Donizete da Cruz.

Contesta a classificação desses valores como "depósitos
bancários de origem não comprovada" e solicita a exclusão de R$
1.062.196,30 referentes a esses depósitos.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
15

Em relação aos suprimentos do sócio-gerente, questiona a razão
para o sócio ter feito um aporte de recurso para a Recorrente.
o Depósitos decorrentes de transferências entre contas da mesma
titularidade:

Embora a decisão recorrida já tenha provido integralmente a
exclusão de R$ 2.911.397,05 referentes a transferências entre
contas da mesma titularidade, o recurso reforça a correção desse
ponto, reiterando os argumentos da impugnação.
2. Juros moratórios e taxa SELIC
o Contesta a incidência dos juros moratórios calculados com base na taxa
SELIC. Argumenta que a SELIC tem natureza remuneratória de capital e
não pode ser utilizada como juros moratórios, uma vez que sua fixação
por ato administrativo do Banco Central representa aumento de tributo
sem lei, violando o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF).
o Sustenta que o artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN) estipula
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a menos que a lei disponha
de modo diverso.
o Menciona decisões do STJ que admitiram a inconstitucionalidade da
aplicação da SELIC para cobrança de tributos vencidos.
o Aplica o entendimento do Ministro Franciulli Netto (REsp 439.040-SP),
que considerou a Taxa SELIC inconstitucional e ilegal para fins tributários,
defendendo a aplicação de juros de mora de 1% ao mês.
o Argumenta que a SELIC assume caráter manifestamente confiscatório, o
que é vedado pela Constituição Federal.
3. Juros Moratórios - Suspensão da incidência e exigibilidade no curso do
contencioso administrativo fiscal
o Requer a suspensão da incidência e exigibilidade dos juros moratórios
no período compreendido entre a data da protocolização da
impugnação e a decisão final do feito na esfera administrativa (1a e 2a
instâncias).
o Fundamenta o pedido no art. 151, inciso III do CTN, que suspende a
exigibilidade do crédito tributário em virtude de reclamações e recursos
administrativos.
o Alega que a Administração Tributária incorre em mora injustificada ao
não cumprir os prazos de julgamento, conforme o art. 27, parágrafo
único do Decreto no 70.235, de 1972, que exige a fixação de prazos pelo
Secretário da Receita Federal.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
16
o Critica a Portaria no 454, de 2004, da Secretaria da Receita Federal que
apenas estabelece prioridades, como o julgamento de processos com
mais de quatro anos, sem regulamentar prazos específicos, o que
acarreta a mora para o contribuinte.
o Invoca o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura
a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial quanto
administrativo.
o Cita o artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007, que estabelece o prazo
máximo de 360 dias para proferir decisão administrativa a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos. Destaca que, no seu caso,
transcorreram 7 anos, 2 meses e 12 dias entre a ciência do auto de
infração e o julgamento em 1a instância.
o Argumenta que não se pode debitar ao contribuinte os juros moratórios
por uma mora causada pela própria Administração Tributária, pois isso
geraria um desequilíbrio nas obrigações recíprocas.
o Compara a situação com a suspensão da multa de mora em casos de
ação judicial com medida liminar (art. 63, § 2o da Lei no 9.430, de 1996),
argumentando que, se a exigibilidade do crédito está suspensa, também
devem estar os encargos moratórios.
o Menciona uma decisão judicial do Juiz Federal Substituto da 1a Vara da
Justiça Federal em Uberaba, Dr. ÉLCIO ARRUDA, que afastou a cobrança
de juros moratórios devido à demora no julgamento de procedimento
administrativo fiscal.
22.Verifica-se, assim, a perfeita identidade das matérias de defesa desenvolvidas na
impugnação e no Recurso Voluntário, valendo-se exatamente dos mesmos argumentos principais.
23.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a decisão
recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de fato e de
direto submetidas pela Recorrente, merecendo, dessa forma, ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
1. Preliminar de Nulidade
No que diz respeito à alegação de nulidade, cumpre trazer a lume o disposto no
artigo 59, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que dentre as hipóteses de nulidade dos atos
processuais, entre os quais se incluem os autos de infração, o referido dispositivo legal,
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
17
limitou à hipótese de nulidade aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, o que
não se aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil competência exclusiva para a realização de lançamento e a
conseqüente lavratura de Auto de Infração (artigo 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.593,
de 06 de dezembro de 2002, com a redação da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007).
Por oportuno, registre-se, que a Impugnante foi devidamente cientificada do
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa no prazo de 30 (trinta)
dias, tudo conforme previsto na legislação que disciplina o Processo Administrativo Fiscal
(Decreto n° 70.235/1972), demonstrando perfeito conhecimento da matéria que deu
causa ao lançamento.
Outrossim, em relação à alegada "quebra de sigilo bancário", não assiste razão à
Impugnante, haja vista que os extratos bancários analisados no curso da ação fiscal foram
entregues pela própria empresa, após regularmente intimada.
No que tange à matéria, importante observar que, apesar da sua proteção
constitucional, a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, introduziu
significativas modificações no instituto do sigilo bancário em relação a sua anterior
disciplina, o artigo 38 da Lei no 4.595/64, atualmente revogado.
A respeito do fornecimento de informações à administração tributária da União,
mais precisamente à Receita Federal do Brasil, assim dispõe a Lei Complementar no
105/2001:
Art. 1o. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no
9.311, de 24 de outubro de 1996;
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)
Art. 5o. O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e
aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
Art. 6o. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
A análise dos dispositivos transcritos, com destaque para o artigo 1o, §3o, conduz
ao reconhecimento da prevalência do interesse público e social sobre o interesse privado
ou individual, pois excepciona, expressamente, da regra do sigilo bancário, os casos em
que o fornecimento de informações e documentos alusivos a operações e serviços de
instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo.
É de se ressaltar que o Poder Público, por meio de declarações de rendas anuais
enviadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, obtém dados relativos à vida privada e
aos negócios de todos os contribuintes que, na conformidade e nos limites do
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
18
ordenamento, se revestem do mesmo caráter sigiloso das informações bancárias.
Neste sentido, as informações do contribuinte continuam sob a proteção do
manto do sigilo, a este tempo fiscal, consoante previsto no art. 198 do CTN:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de
seus negócios ou atividades.
Por fim cumpre observar que do julgamento das Ações Declaratórias de
Inconstitucionalidade no 2859, 2390, 2386 e 2397 e do Recurso Extraordinário (RE) no
601314 que questionavam dispositivos da Lei Complementar (LC) 105/2001, que
permitem à Receita Federal do Brasil receber dados bancários de contribuintes fornecidos
diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial, prevaleceu no Supremo
Tribunal Federal (STF), por maioria de votos (9 a 2), o entendimento de que a norma não
resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Assim, por todos os motivos exarados acima, rejeito o pedido de nulidade dos
Autos de Infração, uma vez que foram lavrados por pessoa competente, em consonância
com a legislação vigente e a contribuinte exerceu, plenamente, o seu direito de defesa,
além de não ter sofrido qualquer constrangimento ilegal em relação à obtenção dos seus
extratos bancários pela Autoridade Fiscal.
2. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
O lançamento tributário tendo por base "depósitos bancários de origem não
comprovada" decorre de expressa previsão legal, contida no artigo 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em que pese o comando legal acima, tal presunção de omissão de receita é
relativa, cabendo prova em contrário. Desta maneira, cabe ao autuado apresentar os
elementos de prova necessários à correta identificação dos valores depositados ou
creditados nas suas contas-correntes. Transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte
somente poderá afastar a presunção legal de omissão de receita se ficar efetivamente
comprovado que os depósitos bancários têm origem em eventos situados fora do campo
de incidência do Imposto de Renda ou, caso estejam abrangidos pela hipótese legal de
incidência, que já sofreram a devida tributação.
É fato que as alegações trazidas pela Impugnante, no intuito de afastar, ou
mesmo descaracterizar o lançamento do crédito tributário efetuado pela Autoridade
Fiscal devem estar acompanhadas do correspondente lastro probatório, o qual, em
conjunto com as informações prestadas, terão que contrapor com clareza, de forma
hialina, a autuação fiscal, o que também não ocorreu no presente caso.
É extremamente engrandecedor esclarecer ainda que por “comprovação de
origem”, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea, que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma
inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a
natureza da transação, se tributável ou não. Então se o sujeito passivo, como verificado na
fiscalização em questão, não os apresenta, deve assumir o ônus da presunção e da
autuação.
Ademais, é essencial registrar que o que se tributa não são os depósitos
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
19
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada.
Aqueles são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão
de rendimentos objeto de tributação.
Destarte, as movimentações financeiras se apresentam, inicialmente, como
simples indícios da existência de omissão de rendimentos. Todavia, esses indícios se
transformarão em prova da omissão de rendimentos, devido a presunção legal, quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais
depósitos, se nega a fazê-lo ou não o faz satisfatoriamente.
Desta maneira, não comprovada a origem dos recursos, tem a Autoridade Fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente fiscal tão
somente a inquestionável observância do diploma legal.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele
produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração. A simples anexação
de notas fiscais, sem qualquer correlação com a movimentação financeira carente de
comprovação de origem, as desqualifica como elementos de prova.
Nas situações que prevêem a inversão do ônus da prova, como ocorre nas
hipóteses abarcadas pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, aplicável ao presente processo,
caberá ao contribuinte apresentar os elementos comprobatórios das suas alegações.
Da análise da peça impugnatória, verificou-se que:
a) com relação ao “Demonstrativo dos Depósitos Decorrentes de Contas Com a
Mesma Titularidade” (Anexo IV; fls. 600 a 606), referente ao Banco Itaú, a Impugnante
apresentou comprovantes de transferências entre contas-correntes de mesma
titularidade (fls. 607 a 808), as quais foram efetuadas em datas próximas aos valores
creditados em conta-corrente; sendo assim, tais valores devem ser excluídos para fins de
apuração da base de cálculo dos tributos, pelo fato de tratar-se de transferência entre
contas-correntes de mesma titularidade, além de haver correlação entre datas e valores;
b) com relação ao “Demonstrativo dos Suprimentos de Caixa Efetuados pelo
Sócio-Gerente Mario Donizete da Cruz” (Anexo V; fls. 810 a 812), referente ao Banco Itaú,
a Impugnante apresentou comprovantes de transferências efetuados pelos sócios (Sra.
Rosana Mariko Hirata e Sr. Mario Donizete da Cruz) nas suas contas-correntes, a título de
"suprimento de caixa" (fls. 813 a 829), as quais foram efetuadas em datas próximas aos
valores creditados em conta-corrente; sendo assim, tais valores devem ser excluídos para
fins de apuração da base de cálculo dos tributos, pois comprovada a efetiva entrega dos
recursos à pessoa jurídica, além de haver correlação entre datas e valores;
c) o “Demonstrativo dos Depósitos Nominalmente Identificados” (Anexo III; fls.
587
a
598),
referente ao Banco Itaú, o “Demonstrativo das Duplicatas
Descontadas”(Anexo VI; fls. 831 a 833), referente ao Banco Itaú, o “Demonstrativo dos
Depósitos Nominalmente Identificados” (Anexo VII; fls. 835 a 839), referente ao Banco
Bradesco, e o “Demonstrativo das Duplicatas Descontadas Nominadas Como Desconto
Escritural” (Anexo VIII; fls. 841 a 843), referente Banco Bradesco, estão desacompanhados
de quaisquer documentos comprobatórios – como, por exemplo, cópias de notas fiscais,
duplicatas, ou, até mesmo, a sua escrituração contábil – o que retira a força probante das
alegações da Impugnante quanto aos citados pontos;
d) em relação ao Banco Real, ao Banco Citibank, ao Banco do Brasil e ao Banco
Safra, a Impugnante limita-se a afirmar que os créditos são oriundos de negociação e
operações de descontos de recebíveis (duplicatas a receber), decorrentes de operações
mercantis da empresa, mas também não junta documentos para sustentar as suas
alegações;
e) em relação ao Banco Safra, também se insurge especificamente contra uma
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
20
transferência bancária, datada de 19/02/2008, no valor de R$ 40.000,00, a qual seria
oriunda de “aporte de recurso a título de suprimento de caixa”, efetuado pelo Sr. Mário
Donizete da Cruz(sócio-gerente da empresa); contudo, ao contrário do que ocorreu com
os valores depositados como "suprimento de caixa" na conta-corrente do Banco Itáu, não
apresentou comprovantes de transferências, razão pela qual, tal valor não será excluído;
f) por fim, em relação ao Banco Unibanco, alegou que “o Senhor Auditor Fiscal
Autuante, considerou como (...) depósito bancário de origem não comprovada” um valor
que “origina-se de uma ‘Liberação de Crédito CFO’”. Tal lançamento (R$ 24.383,48, datado
de 31/01/2008), pelo fato de se tratar de um crédito posto à disposição do correntista
pela própria instituição financeira, deve ser excluído da base de cálculo dos tributos
devidos.
Desta forma, deverão ser excluídos da apuração das bases de cálculos dos
tributos apenas os valores referentes a “transferências entre contas de mesma
titularidade”, “suprimentos de caixa” e “liberação de crédito”, conforme detalhado
abaixo:

3. Juros Moratório e Taxa SELIC
Com relação à aplicação da Taxa SELIC, a Impugnante se insurge nos seguintes
termos: "não se pode utilizar os juros remuneratórios como instrumento de sanção pelo
inadimplemento do crédito tributário, dado que aqueles estão sujeitos a variação de um
mercado específico, voltado exclusivamente para o mercado financeiro, o qual possui
regras e objetivos próprios totalmente dissociados da tributação (...) o caracteriza
manifesto confisco ".
Em que pese tal alegação, o artigo 61, §3o, em c/c com o artigo 5o, §3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, é cristalino ao prever a Taxa SELIC para os cálculos
referentes aos juros de mora sobre débitos federais cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 5o. § 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia
do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração
até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês
do pagamento.
Não é outro o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
21
CARF, o qual encontra-se, inclusive sumulado:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC para títulos federais.
Ou seja, até o seu efetivo pagamento, aos débitos tributários para com a União,
os quais englobam o principal e eventuais multas aplicadas, incidirão juros moratórios,
atualizados pela Taxa Selic. Desta forma, também não assiste razão à Impugnante no que
tange à não incidência de "juros moratórios durante o trâmite do processo administrativo
fiscal, desde a data da protocolização desta impugnação até decisão final deste
contencioso na esfera administrativa”, por tal pedido estar em desacordo com expressa
previsão legal.
Se assim não o fosse, os débitos tributários efetivamente devidos e não pagos
ficariam "congelados no tempo", sendo corroídos pela inflação, em flagrante prejuízo ao
erário.
Por outro lado, caso uma decisão em 1a ou 2a instância administrativas
exonerasse o crédito tributário oriundo do lançamento de ofício, o contribuinte não teria
qualquer valor de tributos a recolher, o que, por óbvio, afastaria qualquer incidência de
juros moratórios.
Por fim, em relação ao argumento da Impugnante de que a utilização da Taxa
Selic caracterizaria "manifesto confisco", cabe destacar que não cabe à esfera
administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de leis e normas jurídicas
vigentes, pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da estrita legalidade. É o
que se depreende do disposto no artigo 26–A, do Decreto n° 70.235, de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, não cabe a esta Turma de Julgamento, enquanto órgão colegiado de
julgamento administrativo, afastar a aplicação da referida legislação sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
5. Apuração Reflexa
Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS, decorrentes das mesmas
matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação
reflexa, deve ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração
principal - como bem observou a Impugnante na sua peça de defesa -, salvo se houver
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
6. Pedido de Diligência/Perícia
A interessada requer a realização de diligência para produção de provas através
de perícia contábil. Observa-se que a matéria diz respeito tão somente à produção de
prova documental que, nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto n° 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal, deveria ser apresentada no momento da
impugnação sob pena de preclusão.
Deste modo, verifica-se incabível o pedido que visa a produzir prova documental
que deveria ter sido apresentada no decorrer do procedimento fiscalizatório ou no
momento da impugnação, especialmente quando não foi demonstrada a impossibilidade
de produzi-la por motivo de força maior, não se refira a fato ou direito superveniente e
não se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Outrossim, o artigo 16, inciso IV, determina que “as diligências, ou perícias que o
Impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”, o que não ocorreu, tendo
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
22
sido formulado pedido de forma genérica.
Dessa forma, pela competência atribuída pelo artigo 18 e em consonância com o
art. 16, § 1o do PAF, acima transcrito, indefiro o pedido.
7. Conclusão
Ante o exposto acima, voto no sentido de considerar a Impugnação Procedente
em Parte, para rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de realização de
diligência/perícia, e, no mérito, manter os lançamentos: do IRPJ no valor de R$ 148.725,96
(cento e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos),
exonerando o valor de R$ 75.755,54 (setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco
reais e cinquenta e quatro centavos); da CSLL no valor de R$ 80.311,99 (oitenta mil,
trezentos e onze reais e noventa e nove centavos), exonerando o valor de R$ 40.908,03
(quarenta mil, novecentos e oito reais e três centavos); da COFINS no valor de R$
223.088,97 (duzentos e vinte e três mil, oitenta e oito reais e noventa e sete centavos),
exonerando o valor de R$ 113.633,42 (cento e treze mil, seiscentos e trinta e três reais e
quarenta e dois centavos); e do PIS/PASEP no valor de R$ 48.335,94 (quarenta e oito mil,
trezentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), exonerando o valor de R$
24.620,57 (vinte e quatro mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos),
juntamente com a multa de ofício de 75% e respectivos acréscimos legais, conforme
detalhado abaixo:
(...)
24.Assim, considerando que o Recurso Voluntário não introduziu novos elementos
fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados na impugnação e que foram
devidamente enfrentados pela instância a quo, com supedâneo no que dispõe o §1o do artigo 50
da Lei no 9.784, de 19992, e no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 20233, adoto como razões de decidir aquelas das quais se
valeu a decisão recorrida, tal como acima descritas.
CONCLUSÃO
25.Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
26.Vencido quanto ao conhecimento, nego provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

2 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”
3 RICARF/2023: “Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
23
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso voluntário. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que a irregularidade na
representação processual não impediria tal conhecimento em face das circunstâncias específicas
do caso concreto.
Isto porque a impugnação apresentada contra o lançamento também foi deduzida
pelo mesmo patrono e sem a juntada do correspondente mandato. Desde aquela ocasião, o
patrono se designa procurador infra-assinado devidamente qualificado através de procuração já
acostada nos autos, mas o procedimento fiscal, até ali, fora desenvolvido em face da Contribuinte
representada por seu sócio Mario Donizete Cruz que, inclusive, teve ciência pessoal de todos os
atos lavrados.
Neste contexto, o sigilo fiscal que recai sobre os documentos lavrados no presente
procedimento fiscal impediria o patrono de ter acesso a eles senão por concessão do
representante legal da Contribuinte. Ademais, para além dos documentos da pessoa jurídica
apresentados como prova, vê-se às e-fls. 813/829, juntadas à impugnação, que parte das
apurações motivadoras da presente exigência foram justificadas mediante juntada de extratos
bancários do sócio Mario Donizete Cruz, a confirmar o reconhecimento do signatário da
impugnação e do recurso voluntário como representante processual da Contribuinte. As provas
juntadas à impugnação, inclusive, motivaram a exoneração de parte do crédito tributário lançado.
Note-se, também, que a decisão de 1a instância foi cientificada à Contribuinte por
via postal, em seu domicílio tributário (Rua Padre João Alvares, no 646, Vila Galvão, Guarulhos/SP),
de modo que o patrono somente teria conhecimento de seu conteúdo para contestá-la em
recurso voluntário se o representante legal da Contribuinte lhe permitisse tal acesso. A intimação
para regularização da representação processual, por sua vez, foi dirigida ao mesmo domicílio
tributário, sendo inicialmente devolvida com a informação de “Mudou-se-Desabitado”, motivando
a publicação de edital para ciência, mas em paralelo vê-se às e-fls. 925 que nova tentativa de
ciência postal resultou em entrega do objeto ao destinatário.
Ainda, observa-se que o recurso voluntário foi enviado por via postal, novamente
indicando que o mandato do procurador já constaria dos autos, e esclarecendo que houve óbices
à sua apresentação no protocolo da Unidade, porque exigida sua remessa via eletrônica, com a
utilização de Certificado Digital, o que foi contestado pelo patrono em razão do recebimento da
decisão prolatada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador pela via postal
conforme atesta o Histórico de Objeto dos Correios n. JT 918.096.612 BR, cuja entrega ocorreu em
06 de abril de 2019. Este, de fato, é o documento que consta dos autos à e-fl. 886, e evidencia
mais um elemento que o procurador somente teria acesso se este lhe fosse franqueado pelo
representante legal da Contribuinte.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.272 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720325/2011-00
24
Por fim, em que pese o disposto no art. 5o da Lei no 8.906/94, bem apontado pelo I.
Relator, releva notar que no âmbito do contencioso administrativo os sujeitos passivos não
precisam se fazer representar por advogado, e a dúvida acerca da representação processual não
recai, aqui, sobre postulação inicial, mas sim sobre interposição recursal em 1a e 2a instância
administrativas. Assim, havendo apenas uma impugnação e um recurso voluntário apresentados
nestes autos, ambos pelo mesmo patrono, não há razão, diante das circunstâncias fáticas
específicas antes referidas, para duvidar da representação processual, mormente em face da
informalidade que rege o contencioso administrativo tributário especializado.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso voluntário da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 953
DF CARF MF
Original